Tribunal: TJDFT
Processo: 0034290-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INOBSERVÃNCIA DA REGRA DO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO IDEAL. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de furto simples e o redimensionamento da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3 .Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa, com o depoimento da testemunha policial e confissão extrajudicial do acusado.
4. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si bens de terceiros, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal.
5. A simples falta de informação sobre o direito ao silêncio em fase preliminar de investigação não pode ser considerada como um prejuízo concreto. Destarte, considerando a ausência de comprovação do prejuízo, bem como que outros elementos contribuíram para a demonstração de indícios de autoria, como o depoimento de policial e a confissão do réu na autoria delitiva e o depoimento coeso da vítima, não há qualquer nulidade a ser declarada.
6. Os critérios jurisprudenciais de exasperação da pena, na primeira fase, configuram apenas parâmetro norteador do cálculo e não tem o condão de afastar a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, o qual tem a liberdade de majorar a pena além dos critérios estabelecidos pela jurisprudência, desde que de forma motivada.
7. O acusado em depoimento extrajudicial confessa a autoria delitiva e essa admissão contribuiu, em alguma medida para a elucidação dos fatos apurados, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor na segunda fase da dosimetria da pena.
8. Inviável a incidência da reincidência na espécie, uma vez que a outra condenação registrada pelo apelante (autos n.o 2017.01.1.002944-3 – art. 155, caput, do CP, com trânsito em 08/11/2017) deu-se por fato posterior ao crime em apuração.
9. Em atenção ao artigo 33, §§ 2o, alínea b e § 3o e 59, III, todos do CP e considerando a avaliação negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e consequências do crime, compreendo que o melhor regime é o semiaberto.
IV. CONCLUSÃO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.